Tribunal: TJPA
Processo: 0803056-36.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803056-36.2022.8.14.0013

APELANTE: PAULO GABRIEL DA SILVA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33 C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. INCABIMENTO.
DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, EM PATAMAR MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
. A busca pessoal, portanto, não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal. Ademais, não há como absolver o apelante, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

2. Reforma da dosimetria operada, reconhecendo a atenuante de menoridade relativa, mantendo a aplicação da causa especial de diminuição de pena em patamar de 1/6. Assim,
restando a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO GABRIEL DA SILVA BORGES
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou a pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa
, pelo crime tráfico interestadual de drogas
art. 33 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06
.

Narra a denúncia,
(ID

15914698 – Págs. 117/119)

no dia 15 de novembro do ano de 2022, no Terminal Rodoviário da cidade de Capanema, mais conhecido como “terminal grande”, situado à Br. 308, por volta das 09:00 horas da manhã, PAULO GABRIEL DA SILVA BORGES, foi preso em flagrante delito, trazendo consigo substâncias entorpecentes do tipo “ÓXI” e “COCAÍNA”, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Realizada busca pessoal, fora encontrada sob posse de PAULO GABRIEL, dentro de uma mochila, a quantidade de 03 (três) pedras grandes de entorpecente do tipo “ÓXI” e 02 (dois) sacos médios de “COCAÍNA”, conforme constatado em Laudo Toxicológico.

Em
razões recursais (ID 15914749 – Págs. 210/218)
, pugna a defesa pela absolvição por ilegalidade na busca pessoal.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena, aplicando-a no mínimo legal.

Pugna ainda pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, bem como a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Em
contrarrazões (ID 15914752 – Págs. 221/228)
, o digno representante ministerial requer, requer seja conhecido e negado provimento ao recurso do apelante, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
, manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto em favor de Paulo Gabriel da Silva Borges, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade. Já no mérito, opina-se pelo
improvimento
, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ilegalidade na busca pessoal.

Pugna a defesa pela absolvição por ilegalidade na busca pessoal.

É cediço que a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Somado a isso,
nas palavras do Ministro GILMAR MENDES,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Outrossim, consta dos autos que policiais receberam denúncia anônima de que o apelante estaria aguardando um ônibus na rodoviária, com atitude suspeita, e assim, empreenderam diligências ao local, encontrando com o acusado uma mochila com as substâncias entorpecentes descritas no Laudo nº 2022.07.000219-QUI (ID 15914726 – Págs. 168/172), constando:
“ 2 - DO MATERIAL: 2.1 – MATERIAL 01 Tratam-se de 03 (três) porções médias de substância solida de coloração bege, acondicionadas em segmentos de saco plástico transparente, sendo duas amarradas com tira do mesmo material plástico e uma amarrada com fita adesiva de cor verde. 2.2 – MATERIAL 02 Tratam-se de 02 (duas) porções médias de substância pulverulenta na cor branca, uma acondicionada em embalagem de segmento de saco plástico transparente e amarrada com segmento de saco plástico na cor branca e outra embalada em segmento de saco plástico na cor cinza, amarrada com linha de costura na cor preta. 3 - DOS EXAMES: Os materiais foram pesados em balança analítica, os quais apresentavam: - Para os materiais descritos no subitem “2.1 – MATERIAL 01” uma massa bruta de 126,342 gramas (ver foto 02 em anexo). Após serem retiradas as embalagens, os materiais foram pesados novamente obtendo-se uma massa líquida de 122,891 gramas (ver foto 03 em anexo); - Para os materiais descritos no subitem “2.2 – MATERIAL 02” uma massa bruta de 44,326 gramas (ver foto 04 em anexo). Após serem retiradas as embalagens, os materiais foram pesados novamente obtendo-se uma massa líquida de 40,936 gramas (ver foto 05 em anexo). Sendo as substâncias acima descritas submetidas às seguintes análises: a) Reação de Tiocianato de cobalto e Scott modificado; b) Foi solicitado exame complementar, sendo separada uma amostra, com massa líquida pesando 0,043 gramas para o material descrito no subitem “2.1 – MATERIAL 01” e 0,048 gramas para o material descrito no subitem “2.2 – MATERIAL 02”. As duas amostras foram acondicionadas individualmente em 01 (um) microtubo plástico tipo “Eppendorf” e encaminhadas ao Laboratório Biológico e Toxicológico Forense do Instituto de Criminalística da Regional Castanhal desta Polícia Científica. Os resultados podem ser visto no item abaixo.”

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Ademais, não há como absolver o apelante, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da dosimetria da pena. Pena-base no mínimo legal. Reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão. Aplicação da
causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em patamar máximo.

Requer a reforma da dosimetria da pena, aplicando-a no mínimo legal.

Pugna ainda pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, bem como a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) IV. DOSIMETRIA

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, em primeira fase a:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade significativa da substância entorpecente, dotada de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa, a culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do réu;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, afinal, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: De igual modo, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base para o acusado em 09 (nove) [] anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes a serem aplicadas. O réu faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, uma vez que confessou espontaneamente a autoria do delito. Em razão disso, reduzo a pena antes fixada em 1/6 (um sexto), atento ao que dispõe o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, passando a ser de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, inicialmente, aplico a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, pelo que aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando em 09 (nove) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não obstante, merece incidir, também, o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, bem como inexiste informação de que este ganha a vida se destinando a atividades criminosas. Assim, reduzo a pena até então fixada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 6 (seis) anos de reclusão e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.

V. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. (...)”.

No que tange a
reforma da pena-base
, não há que prosperar, pois
as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Assim, mantenho a pena-base em

Outrossim, quanto ao pedido de reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa, vejo que merece guarida.

Ressalto que o Magistrado
a quo
fez a aplicação da atenuante de confissão insculpida no art. 65, III, d, do CPB, e fixou a pena intermediária em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Compulsando os autos, verifiquei que o apelante, à época dos fatos, contava com
18 (dezoito) anos de idade
, conforme Documento de Identidade juntado a ID 15914669 – Pág. 24.

Assim, reconheço e aplico na 2ª fase da dosimetria da pena, a atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, restando a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a incidência de circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de
atenuantes
e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

Na 3ª fase da dosimetria, mantenho a aplicação doa art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em 1/6, resultando a pena em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao pleito de
aplicação da

causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em patamar máximo,
tenho que para
o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – tráfico privilegiado, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § do mencionado artigo.

A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, dadas as circunstâncias dos fatos, uma vez que consta dos autos que, após denúncia anônima, o apelante foi flagrado em uma rodoviária transportando a substância entorpecente, a qual levaria para outro Estado da Federação, incabível a aplicação do tráfico privilegiado.

Por tais razões, incabível a aplicação da benesse em seu grau máximo, haja vista as circunstâncias do caso concreto.

Assim, mantenho a aplicação do tráfico privilegiado em 1/6, restando a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, com o pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
, conforme art. 33, §2º,
b
, do CPB.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena, restando
concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024